Tribunal: TJSP
Processo: 1012694-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Reversão de cota-parte de pensão por morte instituída por ex- Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Irmãs que dividiam em cotas-partes iguais, a pensão por morte – Pedido de reversão da cota-parte de irmã que teve o benefício cancelado em benefício da irmã, que também o teve, mas conseguiu o restabelecimento do seu benefício em juízo – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Reversão de cota-parte de pensão por morte instituída por ex- Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Irmãs que dividiam em cotas-partes iguais, a pensão por morte – Pedido de reversão da cota-parte de irmã que teve o benefício cancelado em benefício da irmã, que também o teve, mas conseguiu o restabelecimento do seu benefício em juízo – Ausência de demonstração de compartilhamento das despesas econômicas a justificar a existência de um único núcleo familiar entre irmãs, maiores e capazes - Direito de acrescer impossível – Não há ofensa ao princípio da unicidade da pensão por morte em contexto de pluralidade de núcleos familiares independentes – Sentença de improcedência relativamente à reversão da cota-parte da pensão e extinção, sem exame mérito, quanto ao pedido de pagamento de pagamento de benefício com paridade mantida. RECURSO DESPROVIDO.